Tribunal: TJES
Processo: 5001464-33.2023.8.08.0013
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2025-04-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001464-33.2023.8.08.0013

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO BRADESCO S.A.

APELADO: C. M. SERVICOS DE TERRAPLANAGEM LTDA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. COMPROVAÇÃO DA MORA. NOTIFICAÇÃO ENVIADA PARA O ENDEREÇO CONTRATUAL. DESNECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO RECEBIMENTO PELO DEVEDOR. APLICAÇÃO DO TEMA 1.132 DO STJ. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por Banco Bradesco S/A contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara de Castelo/ES, que extinguiu, sem resolução do mérito, ação de busca e apreensão proposta contra a parte devedora, sob o fundamento de ausência de comprovação da mora. O apelante sustenta que a notificação extrajudicial foi enviada ao endereço informado no contrato, conforme previsto no Decreto-Lei n. 911/1969.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a comprovação da mora em contratos garantidos por alienação fiduciária exige a demonstração de efetivo recebimento da notificação extrajudicial pelo devedor ou se basta o envio ao endereço informado no contrato.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Decreto-Lei n. 911/1969, em seu art. 2º, § 2º, estabelece que a mora pode ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, sem a necessidade de que a assinatura no referido aviso seja a do próprio destinatário.

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 1.132, firmou o entendimento de que a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária se dá pelo envio da notificação extrajudicial ao endereço informado no contrato, sendo desnecessária a prova do recebimento pelo próprio devedor.

No caso concreto, a notificação foi enviada ao endereço indicado no contrato, e o retorno da correspondência com a anotação “mudou-se” não afasta a regularidade do ato, conforme a jurisprudência consolidada.

A decisão recorrida contrariou o entendimento vinculante do STJ, impondo exigência não prevista em lei, razão pela qual deve ser anulada para o regular prosseguimento do feito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

A comprovação da mora em contratos garantidos por alienação fiduciária ocorre com o envio da notificação extrajudicial ao endereço informado no contrato, sendo desnecessária a prova do recebimento pelo devedor.

Dispositivos relevantes citados: Decreto-Lei n. 911/1969, arts. 2º, § 2º, e 3º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema n. 1.132; TJES, Agravo de Instrumento n. 5014373-49.2023.8.08.0000, 2ª Câmara Cível, Rel. Des. Raphael Americano Câmara, j. em 03.04.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de Apelação Cível interposta por
BANCO BRADESCO S/A
contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara de Castelo/ES que, em autos da ação de busca e apreensão, julgou extinto o processo sem resolução do mérito, com base no art. 485, IV, do CPC, sob o fundamento de que o ora Apelante não comprovou a mora da requerida.

Rememoro que a apelante ajuizou a ação em referência

em desfavor da apelada
, visando, ao final, a consolidação da propriedade do veículo objeto do contrato de financiamento com alienação fiduciária em garantia, uma vez que ocorrido o inadimplemento das parcelas.

Contudo, por meio da sentença de id.10518241, o processo foi extinto, na forma do art. 485, inciso IV, do Código de Processo Civil,
pela ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo.

Irresignado, o Banco defende a validade da notificação enviada, uma vez que foi destinada ao endereço disposto no contrato, atendendo às resoluções do art. 2º,§2º do Decreto Lei n. 911/69, o qual prevê:

§ 2
o
A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário.

Pois bem.

Compulsando os autos, denota-se que o ilustre magistrado
a quo
consignou, em sentença, ser imprescindível, para a comprovação de mora, a
efetiva entrega
da notificação no endereço constante no contrato, devendo o credor comprovar que esgotou todas as tentativas de localização real da parte requerida.

Todavia, o Decreto-Lei n. 911/1969, em seu art. 3º, estabelece que, o credor fiduciário, desde que comprovada a mora mediante “
envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros
” (STJ, Tema n. 1.132), poderá requerer a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, cuja concessão ocorrerá em caráter liminar,
nos seguintes termos:

Art. 3º
–
O proprietário fiduciário ou credor poderá, desde que comprovada a mora
, na forma estabelecida pelo § 2º do art. 2º, ou o inadimplemento,
requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente
, podendo ser apreciada em plantão judiciário.
§ 1º
- Cinco dias após executada a liminar mencionada no caput, consolidar-se-ão a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário, cabendo às repartições competentes, quando for o caso, expedir novo certificado de registro de propriedade em nome do credor, ou de terceiro por ele indicado, livre do ônus da propriedade fiduciária.
§ 2º
- No prazo do § 1º, o devedor fiduciante poderá pagar a integralidade da dívida pendente, segundo os valores apresentados pelo credor fiduciário na inicial, hipótese na qual o bem lhe será restituído livre do ônus.

A esse respeito, confira-se o seguinte julgado:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. APLICAÇÃO DO TEMA 1.132, DO STJ. CONCESSÃO DA TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA VINDICADA PELO BANCO. DECISÃO REFORMADA. RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO. 1) Aplicação do Tema 1.132 STJ, segundo o qual: “para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros".
2) Nos termos do Tema 1.132 do STJ, considerando que: (i) a inicial foi instruída com os documentos que comprovam o pacto fiduciário e (ii) há a comprovação da mora pelo envio de carta registrada com aviso de recebimento ao endereço indicado pelo devedor na avença, restarem preenchidos os requisitos para a concessão de liminar em ação de busca e apreensão, previstos no Decreto-Lei n.º 911/1969.
3) Recurso de agravo de instrumento conhecido e provido, para reformar a decisão objurgada e deferir a tutela antecipada de urgência postulada em primeiro grau de jurisdição para determinar a busca e apreensão do veículo descrito na peça de ingresso em favor do banco agravante.
(TJES, Agravo de Instrumento n. 5014373-49.2023.8.08.0000, 2ª Câmara Cível, Relator: Des. Raphael Americano Câmara, j. em 03.04.2024)

No caso dos autos, conforme se extrai do documento de id. 10517878, a empresa apelada, no momento de celebração do contrato, informou localizar-se na “Avenida Nossa Senhora da Penha, nº 445, complemento: apartamento 402, Santo Andrezinho, Castelo-ES”, endereço para o qual foi encaminhada a notificação extrajudicial acerca da mora (id. 10517880). Em sendo assim, o retorno da correspondência com a anotação
“mudou-se”
não afasta a regularidade do ato,
uma vez que a notificação foi remetida ao endereço informado pela própria devedora no instrumento contratual
, em estrita observância ao entendimento jurisprudencial consolidado sobre o tema.

Destarte, uma vez cumprido o que dispõe o precedente vinculante (STJ, Tema n. 1.132), vislumbro razões para alterar o que foi decidido em sentença na instância de origem, sendo, à evidência, hipótese de provimento ao recurso de apelação.

Do exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e lhe
DOU PROVIMENTO
, para anular a r. sentença que extinguiu o feito sem resolução do mérito e, consequentemente, dar prosseguimento ao feito na origem.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)